Tribunal: STF
Processo: RMS 40793
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança, interposto contra decisão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no MS 31.272, cuja ementa é a seguinte:

“AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. REVISÃO DO ATO. ILEGALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. ORDEM DENEGADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 
1. Para concessão da ordem, mister a demonstração de ilegalidade do ato apontado como coator, com violação do direito líquido e certo do impetrante. 
2. Agravo interno não provido”. (eDOC 70)

Nas razões recursais (eDOC 80), a parte recorrente relata que seu falecido marido, no ano de 2002, foi declarado anistiado político com base em portaria editada pelo Ministro da Justiça, a qual teria sido anulada em 2025, por ato do Ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, com a suspensão do pagamento dos efeitos financeiros correspondentes. 
Afirma que, embora no julgamento do RE 817.338, o Supremo Tribunal Federal tenha expressado a necessidade de respeito ao direito de defesa dos anistiados que enfrentassem processo administrativo de revisão de suas anistias, no processo de revisão da anistia do marido da impetrante/recorrente, a parte recorrida impediu a produção de prova testemunhal, por entender a oitiva de testemunha como um elemento que não contribuiria para a tomada de decisão do caso. 
Alega que a Comissão de Anistia se concentrou em analisar um Parecer elaborado pelo próprio Ministério para manifestar-se contrariamente ao acolhimento do pedido, sob o argumento de que a oitiva das testemunhas não agregaria elementos relevantes para a tomada de decisão no caso em questão e sem examinar a pertinência e relevância das testemunhas arroladas para o caso concreto, o que viola o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, em nítida contrariedade aos termos da tese de repercussão geral definida pela Corte Suprema.
Sustenta que recentemente o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADPF 777, restabeleceu as anistias políticas que haviam sido anuladas após longuíssimo prazo  de concessão, ocasião em que prevaleceu o respeito aos princípios da segurança jurídica, da dignidade da pessoa humana e da proteção ao idoso.
Aduz, in verbis, que:

“No caso dos autos, o lapso temporal entre declaração e anulação de anistia política foi de vinte e dois anos e os benefícios cassados favoreciam pessoas idosas.       
(...)
A proteção do preceito fundamental violado exige a aplicação, desde logo, por parte do Poder Judiciário, do entendimento firmado por ocasião do julgamento da ADPF 777. Apesar de não figurar formalmente entre os relacionados na ADPF, o marido da Impetrante/Recorrente sofreu a mesma violação, de maneira que o preceito fundamental protegido também deve ser observado em seu caso. O efeito vinculante das decisões proferidas em ADPF visa justamente a proteger de maneira ampla e eficaz todos aqueles que se amparam em preceito fundamental em face de atos de órgãos do Poder Público. 
De toda forma, caso se entenda pela não aplicação do efeito vinculante da ADPF, subsiste a necessidade de se respeitar a jurisprudência mais recente do STF, formada no julgamento dessa ação de descumprimento, a partir da compreensão do Plenário da Corte Suprema sobre matéria idêntica à que se discute no caso dos autos. 
Mesmo que se cogite do respeito ao devido processo legal na esfera administrativa, o tempo passado prejudica em demasia a recuperação de elementos probatórios, especialmente de fatos passados no curso de uma ditadura. Nesta hipótese, já morreram algumas das principais testemunhas que – caso a Comissão de Anistia autorizasse – poderiam contribuir para a obtenção da verdade real. 
(...)
Há uma pluralidade de casos em que o Supremo Tribunal Federal, ao se deparar com os prejuízos que o excesso do tempo impõe às expectativas legítimas depositadas pelo cidadão no Poder Público, entende pela adoção de parâmetros de razoabilidade compatíveis com a segurança jurídica. São eloquentes os exemplos escolhidos para fundamentar o voto da Relatora da ADPF 777: MS n. 30.780, Relator o Ministro Luiz Fux, Dje 15.3.2013; RE 669069 Relator Ministro Teori Zavascki, Pleno, Dje 28.4.2016; Recurso Extraordinário n. 636.886, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24.6.2020. (eDOC 103, p. 3-7)
Após mais de duas décadas, a anulação da anistia política viola o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III, da Constituição da República), o princípio da proteção ao idoso (art. 230 da Constituição da República, Lei nº 10.741/2003) e o direito constitucional à saúde (art. 196 da Constituição da República). 
O ato da Administração, não apenas retira a fonte de renda do Impetrante/Recorrente, mas também a priva do acesso aos serviços de saúde prestados pela Aeronáutica”.

Requer, ao final, que o recurso seja provido para restabelecer a portaria que reconheceu a condição de anistiado político ao seu marido, com os direitos dela decorrentes. 
Em contrarrazões (eDOC 100), a União sustenta, em síntese, que a jurisprudência tem reiteradamente reafirmado que alegações genéricas não são suficientes para acolher pretensões de nulidade em processos administrativos. Pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Decido.

A pretensão recursal não merece êxito.
Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado com o objetivo de pleitear a declaração de nulidade de ato praticado pelo Ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, consubstanciado na anulação do ato declaratório da anistia política, por meio da Portaria nº 393/2025 (eDOC 7).
A Primeira Seção do STJ, confirmou a decisão que denegou a segurança com base nos seguintes fundamentos:

“Com efeito, a impetração limita-se a afirmar que a anulação da anistia viola os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção ao idoso, sem, contudo, apontar qualquer vício no processo de revisão. 
No caso, as informações trazidas aos autos noticiam a regularidade do procedimento de revisão da anistia, conforme bem destacado no parecer ministerial:
No caso, como antes afirmado, o impetrante não apontou qualquer mácula a enodoar o procedimento revisional, tendo se limitado a arguir a nulidade do ato coator por pretendida inobservância a princípios constitucionais. A autoridade coatora, por seu turno, defendeu a regularidade do processo administrativo, no qual foram assegurados ao interessado o direito ao contraditório e à ampla defesa, com encaminhamento de notificação detalhada (fls. 26/27), com todas as informações pertinentes, para além da observância da publicidade dos atos administrativos praticados, tendo sido suficientemente motivadas as decisões proferidas. Na espécie, consigne-se que para subsidiar a tomada decisão, a Comissão de Anistia considerou que ‘(...) Não obstante os argumentos trazidos na defesa (3010236), os mesmos não merecem ser acolhidos, uma vez que não trouxeram quaisquer outras provas que pudessem minimamente demonstrar a ocorrência de ato com motivação exclusivamente política que atingisse a esfera de direitos do Anistiado. O que se percebe dos autos é que o ex-cabo Flávio Cosenza dos Santos permaneceu na instituição por quase seis anos após a vigência de citada Portaria, quando o expurgo político do período aplicado às forças armadas tomando como pano de fundo a norma da FAB já havia sido realizado. A própria defesa nas páginas iniciais da Exordial narra os acontecimentos imediatamente após outubro de 1964. (...)’ (fl. 55). Em que pese a alegação de cerceamento de defesa, colhe-se do parecer exarado pela Comissão de Anistia os seguintes apontamentos, litteris: ‘(...) Quanto à solicitação de oitivas de testemunhas arroladas no recurso, o Parecer nº 00073/2022/ GAB /CONJUR-MDH/CGU/AGU (2852321), aprovado pelo Despacho nº 00546/2022 /GAB/CONJUR- MDH/CGU/AGU (2852320) elaborado pela Consultoria Jurídica em assessoria ao Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, aponta a falta de uma definição clara do conceito de ‘testemunha protelatória’ na Instrução Normativa nº 2 e no Código de Processo Civil, o que demonstra a supletividade do termo ao processo administrativo. Logo, com base no parecer da CONJUR, opino pelo não reconhecimento do pedido, entendendo a oitiva de testemunha como um elemento que não contribui para a tomada de decisão do caso, bem como retarda o andamento do processo administrativo. Reitera-se que, como apontado no Parecer nº 00073/2022/GAB/CONJURMDH/CGU/AGU, o Supremo Tribunal Federal não reconhece sua recusa como violação dos princípios da ampla defesa. (...)’ (fls. 55/56, g. n.).
Assim, não se verifica o direito líquido e certo do impetrante a ensejar a concessão da ordem, notadamente porque a Primeira Seção desta Corte se posicionou no sentido de que não deve haver intervenção jurisdicional quando não evidenciada a ilegalidade do ato apontado como coator.
Outrossim, não prospera a alegação de que a situação da parte ora agravante é a mesma dos autores da ADPF 777, uma vez que a decisão lá proferida não é genérica e abrangente para todos os casos de anistia. Sobre o tema, confira-se:
(...)
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno”. (eDOC 96, grifo nosso)

Daí o presente recurso ordinário no qual a recorrente sustenta, em síntese, a violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III, da CF/88), da proteção ao idoso (art. 230 da CF/88 e Lei nº 10.741/2003),  e o direito constitucional à saúde (art. 196, CF/88), além das garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, da CF/88). 
De início, registre-se que não se mostra passível de acolhimento a suposta violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção ao idoso e da razoabilidade do ato coator que anulou a portaria concessiva da anistia em favor do marido da impetrante, assim como eventual ofensa ao que foi decidido na ADPF 777.
Isso porque, em relação à referida ação de controle concentrado, o voto condutor do acórdão recorrido foi expresso em afirmar que o foco da ação são: 
“(...) as trezentas e treze portarias expedidas pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (Portarias ns. 1.266/2020 a 1.579/2020), pelas quais teria sido anulada a anistia política concedida a cabos da Aeronáutica afastados pela Portaria n. 1.104/1964, descumpririam os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, da segurança jurídica e da defesa técnica (arts. 133 e 134 da Constituição da República)”. 

Ao final, a ADPF 777 foi julgada parcialmente procedente para:

“(...) declarar a inconstitucionalidade das Portarias ns. 1.293, 1.296, 1.300, 1.301, 1.307, 1.308, 1.313, 1.315, 1.329, 1.342, 1.380, 1.382, 1.387, 1.389, 1.404, 1.410, 1.416, 1.439, 1.445, 1.466, 1.476, 1.486, 1.496, 1.499, 1.503, 1.504, 1.511, 1.513, 1.521, 1.535, 1536, 1.541, 1.548, 1.550, 1.561 e 1.567, de 5.6.2020, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, atual Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, pelas quais se anulam atos administrativos que declaravam a anistia política de cabos da Aeronáutica afastados pela Portaria n. 1.104/1964, do Ministério da Justiça. Tudo nos termos do voto da Relatora, vencidos os Ministros Dias Toffoli, Nunes Marques, Gilmar Mendes e André Mendonça. Falaram: pela requerente, a Dra. Manuela Elias Batista; e, pela Advocacia-Geral da União, o Dr. Lyvan Bispo Dos Santos, Advogado da União. Plenário, Sessão Virtual de 21.2.2025 a 28.2.2025”. 

Publicado o acórdão, foram opostos dois embargos de declaração, com o intuito de esclarecer o alcance do julgamento em relação às demais portarias que concederam anistia e não constavam expressamente da decisão.
Os embargos foram acolhidos em parte apenas para: i) “esclarecer que o que foi assentado no acórdão embargado não implica no cancelamento ou superação do Tema n. 839 deste Supremo Tribunal (grifo nosso); e ii) “sanar a contradição presente na ementa do acórdão e reafirmar que foram declaradas inconstitucionais apenas as portarias ns. 1.293, 1.296, 1.300, 1.301, 1.307, 1.308, 1.313, 1.315, 1.329, 1.342, 1.380, 1.382, 1.387, 1.389, 1.404, 1.410, 1.416, 1.439, 1.445, 1.466, 1.476, 1.486, 1.496, 1.499, 1.503, 1.504, 1.511, 1.513, 1.521, 1.535, 1.536, 1.541, 1.548, 1.550, 1.561 e 1.567, de 5.6.2020, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos” (grifo nosso). Ata de julgamento publicada em 5.5.2025.
Ou seja, a portaria impugnada no presente mandado de segurança pela recorrente não foi objeto de análise no pedido de declaração de inconstitucionalidade, razão pela qual não figura entre os atos efetivamente invalidados no julgamento da ADPF nº 777, cuja ementa é a seguinte:

“ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. PORTARIAS DO ‘MINISTÉRIO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS’ DE ANULAÇÃO DA ANISTIA POLÍTICA CONCEDIDA A CABOS DA AERONÁUTICA AFASTADOS PELA PORTARIA N. 1.104/1964, DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO APÓS MAIS DE DEZESSETE ANOS DA CONCESSÃO. PERÍODO PANDÊMICO. PRAZO DECADENCIAL PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REVER SEUS ATOS. DEMORA EXCESSIVA PARA CONFORMAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. DISCIPLINA CONSTITUCIONAL DA PRESCRITIBILIDADE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA CONFIANÇA LEGÍTIMA, DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. Instruído o feito nos termos do art. 10 da Lei n. 9.868/1999, é de cumprir-se o princípio constitucional da razoável duração do processo, com o conhecimento e julgamento definitivo de mérito da presente arguição por este Supremo Tribunal, ausente a necessidade de novas informações. Precedentes. 2. É cabível a presente arguição de descumprimento de preceito fundamental, pela situação de lesividade e potencialidade danosa a preceitos fundamentais decorrente dos atos impugnados e pela observância do requisito de procedibilidade da arguição, consistente na ausência de outro meio processual revestido de aptidão para fazer cessar, prontamente e de forma eficaz e definitiva, a inconstitucionalidade apontada. Precedentes. 3. Prejuízo parcial da arguição em razão da superveniente anulação de portarias impugnadas por decisões judiciais ou administrativas. Precedentes. 4. As Portarias ns. 1.293, 1.296, 1.300, 1301, 1.307, 1.308, 1.313, 1.315, 1.329, 1.342, 1.380, 1.382, 1.387, 1.389, 1.404, 1.410, 1.416, 1.439, 1.445, 1.466, 1.476, 1.486, 1.496, 1.499, 1.503, 1.504, 1.511, 1.513, 1.521, 1.535, 1536, 1.541, 1.548, 1.550, 1.561 e 1.567 de 5.6.2020 do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, atual Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, pelas quais foram anulados os administrativos que declaravam a anistia política de cabos da Aeronáutica afastados pela Portaria n. 1.104/1964, do Ministério da Justiça, descumprem os princípios constitucionais da razoabilidade, da razoável duração do processo, da dignidade da pessoa humana, do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da segurança jurídica. 5. Nas Portarias n. 1.526/2020 a n. 1.531/2020, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, publicadas no Diário Oficial da União em 5 de junho de 2020, foram mantidas as portarias anteriores que declaravam a condição de anistiado político (fls. 123-125, e-doc. 5), razão pela qual a fundamentação deste voto não se aplica ao disposto nesses atos. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental na qual convertido o julgamento da medida cautelar em definitivo de mérito e julgada parcialmente prejudicada e, na parte remanescente, parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade das Portarias ns. 1.266 a 1.525 e das Portarias ns. 1.532 a 1.579, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, publicadas no Diário Oficial da União, em 5 de junho de 2020, pelas quais se anulam atos administrativos que declaravam a anistia política de cabos da Aeronáutica afastados pela Portaria n. 1.104/1964, do Ministério da Justiça”. (ADPF 777, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe 21.3.2025, grifo nosso)

Ademais, é inviável o reexame de matéria fática objeto de processo administrativo em sede de mandado de segurança, já que a atuação do Poder Judiciário deve limitar-se a verificar eventual ilegalidade no ato coator que, no caso, foi alegada de forma genérica, e não restou comprovada, conforme consta na fundamentação do acórdão recorrido.
Nesse sentido, menciono o seguinte julgado:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS. PRECEDENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E ARQUIVAMENTO IMEDIATO DOS AUTOS INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFERENTE AO PRESENTE JULGAMENTO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo Interno contra decisão que negou provimento ao Recurso em Mandado de Segurança. 
II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 
2. Discute-se a alegada violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção do idoso e da razoabilidade pelo ato coator que anulou portaria do Ministério da Justiça que havia declarado a condição de anistiado político ao impetrante. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A jurisprudência desta SUPREMA CORTE é no sentido de que se o ato impugnado em mandado de segurança decorre de fatos apurados em processo administrativo, a competência do Poder Judiciário circunscreve-se ao exame da legalidade do ato coator, dos possíveis vícios de caráter formal ou dos que atentem contra os postulados constitucionais da ampla defesa e do devido processo legal. 
4. O Agravo Interno deve impugnar especificadamente todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso. Inteligência do art. 932, III, c/c 1.021, § 1º, do CPC/2015. 
5. Recurso manifestamente inviável não produz o efeito de interromper o prazo para interposição de outros recursos. 
IV. DISPOSITIVO 
6. Agravo Interno não conhecido. Determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato dos autos independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento.” (RMS 40.083 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 18.3.2025, grifos nossos)

No tocante à alegação de cerceamento de defesa, registre-se que o acórdão recorrido fez expressa menção à regular notificação da recorrente com as informações necessárias acerca do ato, disponibilização dos autos do procedimento administrativo para consulta por meio do interessado e eventual procurador habilitado, o que foi efetivamente realizado, franqueando-se a apresentação de alegações de defesa. (eDOC 34, p. 8).
Assim, os argumentos da recorrente foram analisados, tendo-se  oportunizado a produção de provas e a realização de sustentação oral, tendo o STJ concluído que “não se verifica o direito líquido e certo do impetrante a ensejar a concessão da ordem, notadamente porque a Primeira Seção desta Corte se posicionou no sentido de que não deve haver intervenção jurisdicional quando não evidenciada a ilegalidade do ato apontado como coator”. 
Em relação à recusa da oitiva de testemunha, relembre-se que o mandado de segurança, em razão de não admitir dilação probatória, exige a demonstração incontroversa dos fatos e provas, de forma pré-constituída, para a caracterização do direito líquido e certo.
In casu, não há demonstração da violação ao direito líquido e certo da impetrante na exordial, sendo certo que o mandado de segurança não se presta à dilação probatória.
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes em casos análogos ao dos autos:

“Direito administrativo e processual civil. Agravo regimental no recurso ordinário em mandado de segurança. Anistia. Revisão. Ausência de comprovação do direito líquido e certo. Agravo regimental desprovido. 
I. Caso em exame 1. Discute-se sobre a necessidade de produção de provas, mediante depoimento pessoal, no processo administrativo de revisão de anistia. 2. Recurso ordinário em mandado de segurança denegado. 
II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa no processo administrativo de revisão de anistia do impetrante, ora recorrente, tendo em vista o indeferimento da produção de provas, mediante depoimento pessoal, por ele requerida. 
III. Razões de decidir 4. O Superior Tribunal de Justiça assentou a possibilidade de a Administração rever atos administrativos supostamente ilegais. Consignou ter a autoridade coatora observado o contraditório e a ampla defesa. Apontou, ainda, a ausência de comprovação do direito líquido e certo pleiteado pelo impetrante. 5. No tocante à alegação de cerceamento de defesa, rememoro que cabe à autoridade processante, enquanto destinatária das provas, definir acerca da necessidade e utilidade da produção de provas para a formação de seu convencimento, não sendo obrigada a deferir eventual pedido de produção probatória quando verificar a sua desnecessidade. 6. O STJ assentou que não houve a juntada de prova pré-constituída da violação do direito líquido e certo de permanecer recebendo a reparação econômica em comento. Nesse contexto, para entender de forma diferente ao assentado pela Comissão de Anistia e reformar o acórdão ora impugnado, seria necessária dilação probatória, o que torna inviável o presente recurso em mandado de segurança. 
IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido”. (RMS 40060 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 17-03-2025, grifo nosso)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REVISÃO DE ANISTIA. TEMA 839 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO MANDAMENTAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (RMS 39243 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 18-12-2023, grifo nosso)
Por fim, vale salientar que a ausência dos requisitos constitucionais para o acesso à via estreita do mandado de segurança não impede que a parte requeira o que entende lhe ser de direito pelas vias ordinárias,  âmbito em que será possível a ampla produção de provas. 
Ante o exposto nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, § 1º, do RISTF).
Publique-se.
Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente